Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO MOSAICO”. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do Código de Processo Penal), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida.

2. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal. Precedente.

3. A movimentação financeira incompatível com ocupação lícita declarada, mas que se justifica pelo comprovado comércio de drogas, é suficiente para negativar a conduta social do requerente, pois revela sua dedicação a práticas ilícitas.

4. A disseminação de drogas por três estados distintos demonstra a maior gravidade da conduta do agente e autoriza a elevação mais severa da pena, na terceira fase da dosimetria.

5. A análise do pedido de gratuidade de justiça é da competência do Juízo das Execuções Penais.

6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.